Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INCERTEZA. PROVA PERICIAL MÉDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RATEIO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da manutenção de cobertura de home care, notória a dificuldade da beneficiária idosa na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição da seguradora para solidariamente cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão.
2. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC. Assim, os custos devem ser suportados de forma rateada entre os litigantes quando requerida por ambas as partes.
3. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos (art. 95, § 3o, do CPC), encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, mediante a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
4. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação do dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.